Tribunal: TJSP
Processo: 2150379-21.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-04
Data de publicação: 2022-01-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação revisional de contrato c.c. repetição de indébito em fase de cumprimento de sentença de procedência em parte (acórdão da apelação) – Decisão vergastada que considerou intempestiva a manifestação do executado e homologou o parecer do contador judicial ratificando o cálculo apresentado pelo exequente – Insurgência do banco devedor - Conquanto a manifestação da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação revisional de contrato c.c. repetição de indébito em fase de cumprimento de sentença de procedência em parte (acórdão da apelação) – Decisão vergastada que considerou intempestiva a manifestação do executado e homologou o parecer do contador judicial ratificando o cálculo apresentado pelo exequente – Insurgência do banco devedor - Conquanto a manifestação da financeira executada sobre o parecer do contador judicial seja intempestiva, a impugnação ao cumprimento de sentença por ela ofertada não é – Verossimilhança da alegação de que o cálculo exequendo não observou o título executivo judicial (alega-se que não houve incidência de capitalização anual de juros) – Adequação e conveniência de determinar-se que o contador judicial de primeira instância se posicione sobre as alegações do banco devedor, de modo a evitar futura e eventual alegação de nulidade por cerceamento de defesa – Decisão reformada – Agravo provido em parte.